Tribunal: TCU
Processo: 029.137/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Valeria da Silva Nunes contra o Acórdão 3.151/2022-TCU-2a Câmara, que conheceu e acolheu parcialmente embargos de declaração opostos pela mesma embargante contra o Acórdão 11.580/2020-TCU-2a Câmara, que considerou ilegal e negou registro a seu ato de aposentadoria, em razão do pagamento de subsídio cumulativo com parcela de quintos/décimos, transformada em VPNI, em desacordo com o art. 39, §4o, da Constituição Federal

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Valeria da Silva Nunes contra o Acórdão 3151/2022-TCU-Segunda Câmara , que conheceu e acolheu parcialmente embargos de declaração opostos pela mesma embargante contra o Acórdão 11580/2020-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal e negou registro a seu ato de aposentadoria, em razão do pagamento de subsídio cumulativo com parcela de quintos/décimos, transformada em VPNI, em desacordo com o art. 39, §4o, da Constituição Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Valeria da Silva Nunes para, no mérito, acolhê-los; 9.2. tornar insubsistentes os Acórdão 11580/2020-TCU-Segunda Câmara e 3.151/2022-TCU-2a Câmara; 9.3. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria referente a Valeria da Silva Nunes, dando-lhe registro, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 260, § 1o, do Regimento Interno; 9.4. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal que, na apreciação de atos de pessoal abrangidos pelo REsp 897.177, averigue a existência de decisões judiciais, a exemplo das adotadas em execução, que vedem expressamente a absorção da parcela de quintos/décimos por reajustamentos remuneratórios; 9.5. dar conhecimento da presente deliberação à embargante, à Associação dos Juízes Federais do Brasil e ao Tribunal Regional Federal da 3a Região; 9.6. dar conhecimento da presente deliberação, via Consultoria Jurídica, ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e ao órgão da Advocacia-Geral da União responsável pela defesa da União nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0025805-28.2007.4.01.3400.